Tribunal: TJDFT
Processo: 0722073-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DAS PARTES DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DE CONCURSOS E LICITAÇÕES PÚBLICAS. MEIOS INADEQUADOS E DESPROPORCIONAIS.
1. O inciso V do artigo 77 do CPC dispõe ser dever das partes manter o endereço atualizado nos autos. A não observância desse preceito implica a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço indicado pela parte nos autos, a teor do que consta do parágrafo único do artigo 274 do CPC.
2. In casu, a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e a proibição de participar de concurso e licitações públicas não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.